Tribunal: TJMT
Processo: 1037765-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037765-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (AGRAVANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenada contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 9o, XI, do Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de que a sentenciada não cumpre pena em estabelecimento prisional compatível com os regimes semiaberto ou aberto, mas em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. A defesa sustenta que a execução penal em domicílio, determinada por ausência de vagas, não pode obstar o benefício, especialmente diante do art. 3o do Decreto e da Súmula Vinculante 56 do STF, requerendo a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, por ausência de vagas no regime semiaberto físico, afasta, por si só, a concessão do indulto natalino previsto no art. 9o, XI, do Decreto n. 12.338/2024; (
ii
) verificar se a comprovação de vínculo empregatício formal, exercido fora do domicílio e sob supervisão judicial, configura o requisito de “trabalho externo” exigido pela norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação estrita dos requisitos objetivos do decreto presidencial de indulto não autoriza a criação judicial de requisitos negativos, tampouco a desconsideração de hipóteses expressamente contempladas no próprio ato normativo.

O art. 3o, II, do Decreto n. 12.338/2024 inclui expressamente entre os beneficiários do indulto as pessoas que estejam cumprindo pena em prisão domiciliar ou livramento condicional, o que abrange a execução em regime semiaberto harmonizado por ausência de vagas em colônia penal.

A exigência do “trabalho externo” deve ser interpretada à luz da realidade atual da execução penal, reconhecendo-se como válido o labor lícito exercido fora do domicílio e sob controle da monitoração eletrônica, quando tal atividade integra as condições impostas judicialmente para o regime semiaberto domiciliar.

A comprovação documental do vínculo empregatício formal da apenada, com contrato vigente e histórico de trabalho contínuo, evidencia o cumprimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto, demonstrando capacidade de reinserção social.

A negativa do benefício com base exclusivamente na forma domiciliar da execução transfere indevidamente ao apenado o ônus da deficiência estrutural do sistema penitenciário, em violação à Súmula Vinculante 56 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, na modalidade domiciliar com monitoração eletrônica, não afasta, por si só, o direito ao indulto natalino previsto no art. 9o, XI, do Decreto n. 12.338/2024, desde que presentes os demais requisitos.

O trabalho exercido em ambiente externo, de forma contínua, lícita e comprovada, ainda que durante a prisão domiciliar monitorada, configura o requisito de “trabalho externo” previsto no Decreto Presidencial.

A interpretação do Decreto de indulto deve observar sua literalidade e finalidade, sem criação judicial de restrições não previstas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 56 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 12.338/2024,
arts
. 3o, II, 5o e 9o, XI; CP, art. 107, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 56.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1037765-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rosemeri
Batuare

d
a Conceição

contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Penal n
.
2000839-73.2024.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino,
requerido
com fundamento no art. 9o, XI, do Decreto Presidencial n
.
12.338/2024.

O agravante, e
m suas razões recursais (
Seq
. 145), alega:
(i
) a criação indevida, pelo juízo
a quo
, de exigência não prevista no decreto presidencial ao condicionar a concessão do benefício ao cumprimento do regime aberto em estabelecimento prisional específico;
(
ii
) que a
reeducanda
cumpre pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em razão da ausência de vagas no regime aberto físico;
(
iii
) que tal circunstância não pode ser utilizada em seu desfavor, conforme a
Súmula Vinculante 56 do STF
;
(
iv
) que o art. 3o, II, do Decreto n. 12.338/2024 inclui expressamente como beneficiários do indulto os apenados em prisão domiciliar;
(v
) que a decisão transfere à apenada o ônus da ineficiência estatal, razão pela qual requer a reforma da decisão para concessão do indulto.

Em contrarrazões (
seq
. 153), o Ministério Público Estadual rebateu os argumentos defensivos, sustentando que o art. 9o, XI, do Decreto exige o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto
em estabelecimento prisional
, com comprovação de usufruto de saídas temporárias ou exercício de trabalho externo por doze meses nos últimos três anos; que a agravante esteve o tempo todo em prisão domiciliar, não tendo cumprido os requisitos objetivos exigidos, motivo pelo qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

O juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, concluindo que a sentenciada não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou
parecer pelo desprovimento do recurso, destacando que o cumprimento da pena em prisão domiciliar não supre os requisitos do Decreto
n.
12.338/2024, e que a interpretação deve se dar de forma estrita, não admitindo flexibilizações ou ampliações não previstas, nos termos da jurisprudência do STF

(id. 331813879 – 9a Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Rosana Marra – Procuradora de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Roseméri

Batuare

d
a Conceição
contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de
Rondonópolis que indeferiu pedido de indulto natalino formulado com base no art. 9o, XI, do Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que a agravante não cumpre pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto/aberto, mas em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

A propósito, eis a íntegra da decisão:

“(...)
A Defesa pugna pela concessão de indulto, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

Dispõe o Decreto Presidencial n. 12.338/2024:

Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias previstas no art. 122, combinado com o art. 124, caput, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;

O instituto previsto no inciso XI do art. 9o do Decreto Presidencial trata das pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto em estabelecimento prisional, ou seja, colônia agrícola, industrial ou similar, casa de albergado e congêneres.

No caso dos autos, a sentenciada cumpre pena em regime de prisão domiciliar, mediante o uso de monitoramento eletrônico para o regime semiaberto e o comparecimento em juízo no regime aberto, considerando que esta Comarca não dispõe dos estabelecimentos prisionais indicados acima.

Diante do exposto, indefiro o indulto as penas privativas de liberdade
(...)”.

Com efeito,
cumpre delimitar o quadro fático-executório
.

A
agravante foi condenada pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1o, do Código Penal) à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em 12/08/2024.

Não se trata, portanto, de crime hediondo ou equiparado, inexistindo óbice material ao indulto nos termos do art. 1o do Decreto n. 12.338/2024, que veda a clemência apenas para hipóteses lá taxativamente elencadas, dentre as quais não figura o homicídio privilegiado
.

Na decisão que deu início à execução, o Juízo fixou o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar com monitoração eletrônica, com recolhimento noturno, vedação de ausentar-se da comarca sem autorização e,
especialmente, a obrigação de comprovar vínculo de trabalho, determinando que a sentenciada juntasse carteira de trabalho assinada ou documentação equivalente, com endereço e horário do local de labor.

Trata-se, pois, de regime semiaberto/aberto exercido fora de estabelecimento prisional físico, por absoluta falta de vagas, em linha com a orientação consolidada na Súmula Vinculante
n.
56 do S
upremo Tribunal Federal.

Atendendo à determinação, a defesa apresentou a CTPS digital da agravante, demonstrando vínculo empregatício formal, como empregada em serviços gerais, junto à empresa Daniel Balbino
Cajango
Consultoria, com admissão em 03/06/2024 e contrato em vigor, além de registrar anterior vínculo longo e contínuo com outra empresa, mantido até 12/11/2023.

Sendo assim, a
documentação revela, portanto, atividade laborativa estável, em período que abrange o triênio imediatamente anterior a 25/12/2024, data de referência do Decreto.

Posteriormente, a defesa requereu o indulto natalino, sustentando que a apenada: (a) cumpre pena inferior a 12 anos; (b) é primária; (c) já havia superado 1/3 da reprimenda na data da edição do Decreto; e (d) exerceu trabalho externo por mais de 12 meses dentro dos três anos anteriores, nos termos
do art. 9o, XI, do Decreto n. 12.338/2024, juntando a CTPS digital para demonstrar a efetiva inserção laboral.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pelo indeferimento, sob o argumento de que o inciso XI do art. 9o se destinaria a sentenciados em regime semiaberto/aberto “em estabelecimento prisional” (colônia agrícola, casa de albergado ou congêneres), não se aplicando a quem sempre esteve em prisão domiciliar; e de que a agravante não teria usufruído saídas temporárias nem demonstrado trabalho externo na acepção estrita da execução penal.

A magistrada
a quo
acolheu tal linha de raciocínio e indeferiu o indulto, decisão mantida em juízo de retratação. Em segundo grau, a douta Procuradoria-Geral de Justiça reiterou a necessidade de interpretação estrita do Decreto, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É justamente essa compreensão que, com a devida vênia, entendo não poder prevalecer.

Isso porque
, doutrina e jurisprudência são uníssonas em exigir interpretação estrita dos requisitos objetivos dos decretos de indulto, vedando-se ao Poder Judiciário criar hipóteses não previstas ou afastar, por equidade, condições expressamente estabelecidas.

Contudo, interpretação estrita não se confunde com leitura fragmentada ou descontextualizada do próprio ato presidencial, sob pena de desnaturar o alcance que o Chefe do Executivo conferiu à política de clemência.

O art. 9o, XI, do Decreto n. 12.338/2024 concede indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a doze anos que tenham cumprido, até 25/12/2024, um terço da reprimenda (se não reincidentes) em regime semiaberto ou aberto,
e
que, cumulativamente, tenham usufruído ao menos cinco saídas temporárias
ou exercido trabalho externo por, no mínimo, doze meses, nos três anos anteriores
.

Trata-se de requisito objetivo que busca aferir, por critérios empíricos e verificáveis, a capacidade de adaptação do sentenciado ao convívio social, mediante integração produtiva ou fruição responsável de saídas.

A mesma norma, porém, não pode ser lida isoladamente.

O art. 3o do Decreto expressamente inclui, entre as situações em que o indulto será aplicável, as pessoas que estejam
em prisão domiciliar
ou em livramento condicional, afastando qualquer distinção entre o cumprimento da pena em estabelecimento prisional físico e a execução em meio aberto por força de déficit estrutural.

Com isso, o próprio Presidente da República reconheceu a realidade dos chamados regimes “harmonizados”, amplamente consolidados após a Súmula Vinculante 56, segundo a qual a falta de vagas em estabelecimento adequado não pode agravar a situação do apenado.

Nessa perspectiva, exigir que o regime semiaberto ou aberto seja necessariamente cumprido em colônia agrícola ou casa de albergado — para, então, reconhecer o direito ao indulto — significaria negar eficácia jurídica ao art. 3o, II, do Decreto e, em última análise, penalizar a agravante pela ausência de estrutura estatal, contrariando a orientação vinculante do STF.

A interpretação estrita do benefício não autoriza o Judiciário a criar requisito negativo não previsto no texto, como se o cumprimento em prisão domiciliar fosse, por si só, causa de exclusão do indulto.

Superada essa premissa, passa-se à análise dos requisitos objetivos.

Não há controvérsia de que: (a) a pena aplicada (5 anos, 6 meses e 20 dias) não ultrapassa o limite de doze anos; (b) a agravante é primária; e (c) até 25/12/2024 já havia cumprido mais de um terço da reprimenda, computando-se, na forma do Decreto, o tempo de prisão preventiva, domiciliar e de execução em regime semiaberto harmonizado.

O debate reside, essencialmente, na configuração do requisito de “trabalho externo” por doze meses, nos três anos anteriores.

No sistema da Lei de Execução Penal, “trabalho externo” é expressão técnica que, em sua formulação clássica, se referia ao labor desenvolvido por apenados em regime fechado ou semiaberto fora do estabelecimento prisional, mediante autorização e fiscalização.

Com o advento da monitoração eletrônica e a generalização do semiaberto/aberto domiciliar, todavia, a própria realidade da execução se modificou: hoje, é comum que o sentenciado permaneça recolhido em residência no período noturno e, durante o dia, exerça atividade laboral lícita, regularmente comunicada ao juízo e controlada pela central de monitoramento, sob pena de regressão do regime
.

Foi exatamente essa a lógica adotada pelo Juízo da execução ao fixar as condições do regime da agravante: a decisão condicionou o semiaberto domiciliar à comprovação de que a sentenciada estava trabalhando, exigindo prova documental do vínculo, com endereço e horários do local de trabalho, e determinando o envio periódico de relatórios de monitoração eletrônica.

Ou seja
, o exercício da atividade laboral não é um dado meramente civil, mas verdadeiro componente da dinâmica executória, como manifestação concreta de confiança e instrumento de ressocialização.

A CTPS digital juntada aos autos demonstra que a reeducanda, além de longo histórico profissional anterior, manteve atividade formal no período relevante ao Decreto — inclusive durante a prisão domiciliar monitorada —, com contrato vigente e remuneração compatível com trabalho regular.

A conjugação desses elementos permite concluir que, no contexto específico desta execução, o labor desenvolvido pela agravante, fora do domicílio e
sob permanente fiscalização eletrônica
, preenche a finalidade e o conteúdo material do “trabalho externo” previsto no art. 9o, XI.

Não se está, aqui, a dispensar requisito objetivo ou a alargar o texto presidencial, mas a reconhecer que o mesmo instituto — trabalho externo — assume, na realidade do semiaberto domiciliar monitorado, configuração diversa daquela tradicionalmente vinculada ao cumprimento intramuros.

A
ratio
da norma é aferir se o sentenciado, por período mínimo de doze meses dentro do triênio anterior, logrou desempenhar atividade laborativa lícita, em meio social, sem registro de intercorrências que evidenciem risco à ordem pública, o que se verifica de forma eloquente no caso em exame.

A tese ministerial de que a Súmula Vinculante 56 não poderia suprir a ausência de saídas temporárias ou de trabalho externo é correta em sua premissa geral — não cabe ao Judiciário substituir o Presidente na definição de requisitos —,
mas não se ajusta à peculiaridade aqui presente.

Diferentemente dos precedentes citados no parecer, em que simplesmente inexistia demonstração de saídas temporárias ou de labor, aqui há prova robusta de vínculo empregatício estável, exercido em ambiente externo e acompanhado pela execução, justamente porque a prisão domiciliar harmonizada foi estruturada com base na manutenção da atividade laboral.

De resto, a interpretação de que apenas o trabalho desenvolvido após o início formal da execução poderia ser considerado revelaria indevida restrição ao Decreto.

A própria norma fala em
“doze meses nos três anos anteriores, contados retroativamente a 25/12/2024”,
sem exigir que todo esse lapso coincida milimetricamente com a expedição da guia definitiva.

O que se exige é que, no período de referência, o condenado tenha demonstrado, sob controle jurisdicional, capacidade de manter conduta laborativa regular, o que inclui o tempo em que se encontrava sob medidas cautelares restritivas, já submetido à vigilância do Estado.

Nessas condições, verifico que a agravante:
(a) foi condenada por crime não alcançado pelas vedações do art. 1o do Decreto; (b) é primária; (c) cumpriu mais de um terço da pena até a data de referência; (d) se encontrava, à época, em regime semiaberto/aberto, ainda que em modalidade domiciliar harmonizada, expressamente contemplada pelo art. 3o, II; e (e) exerceu atividade laboral externa por período superior a doze meses dentro do triênio anterior, em consonância com a finalidade do requisito objetivo fixado no art. 9o, XI.

Diante desse cenário, entendo que a negativa do benefício, fundada exclusivamente na circunstância de a execução ocorrer em prisão domiciliar, representa indevida criação de óbice não previsto no Decreto e, ao mesmo tempo, transfere à sentenciada o ônus da insuficiência estrutural do sistema carcerário, em afronta à Súmula Vinculante 56.

Portanto, a
solução que melhor se coaduna com a literalidade do ato presidencial, com a sistemática da execução penal e com a jurisprudência constitucional é o reconhecimento do direito ao indulto natalino.

Em que pese o respeitável parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento, adoto entendimento diverso, por reputar presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto n. 12.338/2024, não havendo notícia de falta grave que obste o benefício.

Ante o exposto,
conhe
cida a pretensão de reexame, AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
para reformar a decisão recorrida e
conceder à agravante
Roseméri

Batuare

d
a Conceição
o indulto natalino previsto no art. 9o, XI, c/c
arts
. 3o e 5o, do Decreto n. 12.338/2024
, declarando-se, em consequência,
extinta a punibilidade
, nos termos do art. 107, II, do Código Penal, expedindo-se as comunicações e baixas necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025